Tribunal: TJES
Processo: 5004903-73.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004903-73.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
RECORRIDO: GISELLE CAMPANHARO BELO BADKE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) PARA CONCURSO PÚBLICO. DOCUMENTO EMITIDO POR MÉDICO GENERALISTA QUANDO O EDITAL EXIGIA ESPECIALISTA. CLÍNICA QUE SE APRESENTA COMO ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por NC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido de GISELLE CAMPANHARO BELO BADKE, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. A demanda originou-se de suposta falha na prestação de serviço, consistente na emissão de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) em desacordo com as exigências do edital de concurso público prestado pela recorrida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo, em razão de suposta prevenção da 4ª Vara do Juizado Especial Cível da Serra. No mérito, alega a inexistência de falha no serviço, argumentando que a emissão do ASO por médico generalista é legalmente permitida. Defende, ainda, a culpa exclusiva da consumidora por não ter informado a exigência específica do edital e a ausência de dano, uma vez que a recorrida foi posteriormente reintegrada ao certame.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de incompetência não merece acolhida. A reunião de processos por conexão visa evitar decisões conflitantes e não se traduz em regra de incompetência absoluta, especialmente no rito dos Juizados Especiais e quando um dos feitos já se encontra sentenciado. 4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, em especial os princípios da boa-fé, da confiança e do dever de informação. 5. A recorrente, ao se apresentar ao mercado com a razão social "NC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA", gera no consumidor a legítima expectativa de que o serviço prestado será especializado e adequado à finalidade pretendida. A emissão de um documento por profissional sem a qualificação exigida pelo concurso público, sem qualquer alerta à consumidora, configura falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC). 6. O dano moral restou configurado pela angústia, aflição e incerteza vivenciadas pela recorrida ao ser temporariamente eliminada do concurso público em razão do documento defeituoso. O fato de ter sido reintegrada posteriormente não elide o abalo psíquico sofrido. 7. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, porquanto devidamente fundamentada e em consonância com a legislação consumerista.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
A clínica que se apresenta como especializada em medicina do trabalho e emite Atestado de Saúde Ocupacional para candidato de concurso público, sem observar as exigências do edital quanto à especialidade do médico subscritor, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004903-73.2025.8.08.0048

RECORRENTE: NC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

RECORRIDO: GISELLE CAMPANHARO BELO BADKE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) PARA CONCURSO PÚBLICO. DOCUMENTO EMITIDO POR MÉDICO GENERALISTA QUANDO O EDITAL EXIGIA ESPECIALISTA. CLÍNICA QUE SE APRESENTA COMO ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por NC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido de GISELLE CAMPANHARO BELO BADKE, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. A demanda originou-se de suposta falha na prestação de serviço, consistente na emissão de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) em desacordo com as exigências do edital de concurso público prestado pela recorrida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo, em razão de suposta prevenção da 4ª Vara do Juizado Especial Cível da Serra. No mérito, alega a inexistência de falha no serviço, argumentando que a emissão do ASO por médico generalista é legalmente permitida. Defende, ainda, a culpa exclusiva da consumidora por não ter informado a exigência específica do edital e a ausência de dano, uma vez que a recorrida foi posteriormente reintegrada ao certame.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de incompetência não merece acolhida. A reunião de processos por conexão visa evitar decisões conflitantes e não se traduz em regra de incompetência absoluta, especialmente no rito dos Juizados Especiais e quando um dos feitos já se encontra sentenciado. 4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, em especial os princípios da boa-fé, da confiança e do dever de informação. 5. A recorrente, ao se apresentar ao mercado com a razão social "NC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA", gera no consumidor a legítima expectativa de que o serviço prestado será especializado e adequado à finalidade pretendida. A emissão de um documento por profissional sem a qualificação exigida pelo concurso público, sem qualquer alerta à consumidora, configura falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC). 6. O dano moral restou configurado pela angústia, aflição e incerteza vivenciadas pela recorrida ao ser temporariamente eliminada do concurso público em razão do documento defeituoso. O fato de ter sido reintegrada posteriormente não elide o abalo psíquico sofrido. 7. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, porquanto devidamente fundamentada e em consonância com a legislação consumerista.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
A clínica que se apresenta como especializada em medicina do trabalho e emite Atestado de Saúde Ocupacional para candidato de concurso público, sem observar as exigências do edital quanto à especialidade do médico subscritor, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

RELATÓRIO

Em síntese a autora alega ter contratado os serviços da ré para a emissão de um Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), a fim de apresentá-lo em concurso público para o cargo de professora. Sustentou que, por falha da ré, o documento foi emitido por médico clínico geral, em desacordo com a exigência do edital, o que resultou em sua eliminação do certame.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que houve falha na prestação do serviço, com violação aos princípios da confiança e da boa-fé.

Irresignada, a ré, NC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, interpôs o presente Recurso Inominado. Arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo, por entender que o juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Cível da Serra seria prevento para julgar a causa. No mérito, sustentou a legalidade da sua conduta, a culpa exclusiva da consumidora e a inexistência de dano a ser indenizado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu §1º da Lei n° 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de incompetência. A conexão de ações, nos termos do Código de Processo Civil, tem por escopo evitar a prolação de decisões conflitantes, tratando-se de hipótese de modificação de competência relativa. No caso, tendo sido a sentença proferida, opera-se a preclusão, não havendo que se falar em nulidade.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL JÁ JULGADA - AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - PREVENÇÃO POR CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - LIVRE DISTRIBUIÇÃO - SÚMULA 235-STJ. - A prevenção por conexão se dá a fim de evitar que sejam proferidas sentenças contraditórias. Assim, havendo uma sentença já proferida, inclusive transitada em julgado, referido risco resta afastado, não subsistindo razão para fixar a competência por prevenção - A questão já foi sumulada: "Súmula 235-STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (TJ-MG - Conflito de Competência: 00677443820248130000, Relator.: Des .(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 17/04/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/04/2024)

No mérito, a controvérsia cinge-se em analisar se a conduta da recorrente ao emitir um ASO subscrito por médico generalista, para fins de concurso público que exigia especialista, configurou falha na prestação de serviço.

A relação entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

Conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
, a recorrente se apresenta ao público como uma clínica especializada em "Segurança e Medicina do Trabalho". Tal fato cria uma expectativa legítima no consumidor de que o serviço contratado será executado com a expertise necessária e em conformidade com a finalidade informada, qual seja, a apresentação em um concurso público.

Ao emitir o documento sem se atentar para a exigência específica do edital, ou, no mínimo, sem alertar a consumidora sobre a possibilidade de o atestado não ser aceito, a recorrente violou seu dever de informação, anexo à boa-fé objetiva que deve nortear todas as relações contratuais.

Ademais, não é razoável exigir que a consumidora, leiga, conheça as nuances técnicas e legais sobre qual profissional pode ou não subscrever determinado tipo de atestado, ônus que recai sobre a prestadora de serviço especializada. Fica, portanto, afastada a tese de culpa exclusiva da vítima.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Isto porque, em que pese a possibilidade da expedição de atestado de saúde ocupacional por médico generalista, a teor da Norma Regulamentadora nº 7 do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, não se pode olvidar que, tratando-se de relação de consumo, incidem, in casu, os princípios da boa-fé objetiva, da confiança e do dever de informação, conforme artigos 6.º, III, 14 e 20 do CDC.

Outrossim, à luz desses princípios, aplica-se ainda a teoria da aparência, sob a premissa de que a clínica demandada se apresentou publicamente, em seu sítio eletrônico e materiais de divulgação, como “especializada em medicina e segurança do trabalho” (fls. 3/5, ID 63082362), induzindo o consumidor médio a crer que todos os serviços ofertados seriam prestados por profissionais habilitados na respectiva especialidade.

Por conseguinte, incumbia à demandada, que detém o risco da atividade que exerce no mercado de consumo, assegurar que o laudo de aptidão fosse subscrito por médico efetivamente registrado em Medicina do Trabalho ou, alternativamente, advertir a consumidora de forma clara e ostensiva acerca da inexistência de tal especialização no profissional designado.

Ao deixar de cumprir qualquer dessas obrigações, a ré frustrou a legítima expectativa da contratante, violando o dever de transparência e informação previsto no art. 6.º, III, do CDC, razão pela qual forçosa sua condenação ao ressarcimento dos danos materiais e morais suportados.”

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral no caso em tela. Isto porque, a eliminação de um concurso público, ainda que temporária, gera angústia, frustração e insegurança que ultrapassam o mero dissabor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim sendo, no intuito de estabelecer valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o montante fixado a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser mantido, considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo sofrido pela Recorrente.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.

Condeno a Recorrente em honorários advocatícios e custas processuais, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)